Tribunal: TJSP
Processo: 1004953-50.2022.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMPRÉSTIMO – Empréstimo não reconhecido pelo autor – Demonstração, pelo réu, da regularidade da contratação eletrônica, mediante o envio de documentos de identificação e fotografia "selfie" – O autor foi beneficiado com créditos em sua conta bancária, decorrentes deste mútuo – Não ficou evidenciada a prática, pelo banco réu, de qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar,

Ementa:
EMPRÉSTIMO – Empréstimo não reconhecido pelo autor – Demonstração, pelo réu, da regularidade da contratação eletrônica, mediante o envio de documentos de identificação e fotografia "selfie" – O autor foi beneficiado com créditos em sua conta bancária, decorrentes deste mútuo – Não ficou evidenciada a prática, pelo banco réu, de qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Intuito do autor de alterar a verdade dos fatos – Conduta prevista no art. 80, inciso II, do novo CPC – Litigância de má-fé caracterizada – O montante desta multa arbitrado na sentença, da ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, qual seja, R$ 17.136,80, não se mostra excessivo, devendo ser mantido – Afastamento da indenização à parte contrária, prevista no art. 81 do novo Código de Processo Civil, porque não foi comprovado prejuízo por ela sofrido – Indenização afastada – Recurso provido em parte, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO